Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o que deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Constatada a presença de erro material, o acórdão deve ser corrigido. Tendo havido rejeição da impugnação, não são cabíveis honorários sucumbenciais, como dispõe a Súmula 519 do STJ
3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC).
4. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.